Tribunal: STF
Processo: ADI 6864
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão de Admissão de Amicus Curiae
    Vistos etc.
    1. Requer a admissão no feito, na qualidade de amicus curiae, a Defensoria Pública da União (petição n. 84.193/2021).
    2. Conforme estabelecido no art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, e no art. 6º, §2º, da Lei 9.882/99, autoriza-se a admissão, pela relatora, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, de outros órgãos ou entidades, na qualidade de amicus curiae, sempre que a matéria seja de significativa relevância e os requerentes ostentem representatividade adequada.
    Na medida em que tendente a pluralizar e incrementar a deliberação com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional, a intervenção do amicus curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por este Supremo Tribunal Federal.
    3. Impõe-se o exame da utilidade e da conveniência da intervenção do amicus curiae na fase pré-decisória de coleta das informações técnicas e jurídicas, bem como de formação do amplo quadro argumentativo do problema jurídico-constitucional posto, ao decidir sobre o pleito de ingresso. É o que se infere da interpretação do art. 7º, §2º, da Lei n. 9.868/1999, e do art. 6º, §2º, da Lei nº 9.882/1999, quando conferem poder discricionário ao relator, o qual poderá autorizar a juntada de memoriais e realização de sustentação orais, por terceiros interessados no processo, embora sem vinculação a tanto.
    Tais requisitos dizem respeito à apreciação acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo, a partir da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar, portanto, em direito subjetivo à habilitação nessa qualidade sujeito processual.
    4. O problema jurídico em deliberação versa sobre a validade constitucional dos arts. 8º, VII, e 56, IV, da Lei Complementar n. 54/2006, alterada pela Lei Complementar n. 135/2021, do Estado do Pará, que disciplina a organização e o regime jurídico da carreira e seus membros, em específico, a matéria referente à requisição de provas e documentos e esclarecimentos a quaisquer autoridades públicos e seus agentes.
    Frente ao contexto argumentativo do processo, às justificativas apresentadas e à amplitude da representatividade do requerente a Defensoria Pública da União, tenho por presentes, conforme art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, e art. 6º, §2º, da Lei nº 9.882/1999, os requisitos legais exigidos para a admissão no feito na qualidade de amicus curiae.
    Defiro, pois, o pedido, facultadas, a apresentação de informações e de memoriais, bem como a sustentação oral por ocasião das sessões de julgamento.
    À Secretaria para a inclusão do nome da interessada e respectivos patronos.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora